Tribunal: TJMT
Processo: 1016744-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016744-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO), DAMIAO VITORINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 944.916.231-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
INDEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSTAÇÃO DA ARREMATAÇÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL –

IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA – BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL – OUTORGA UXÓRIA –
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – PERIGO DE DANO CARACTERIZADO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO
– RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação decorrente de procedimento expropriatório fundado em garantia
de imóvel

dada por representante de
empresa individual casada co
m regime de comunhão universal de bens

sem a
outorga uxória.

4.
Agravo de instrumento

provido
e Agravo interno
prejudicado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DAMIÃO VITORINO DA SILVA JUNIOR
contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Leilão e Arrematação c/c Consignação em Pagamento no 1001460-85.2025.8.11.0021 ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e autorizou o prosseguimento da arrematação.

Consta dos autos originários que, em 24 de setembro de 2020, LIAMARA FLOSS VITORINO DA SILVA, cônjuge do autor/agravante, firmou uma Cédula de Crédito Bancário de no CC00732811-3 com a requerida, no montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), com previsão de pagamento em cinco parcelas anuais, com vencimentos programados para 24 de setembro de 2021, 24 de setembro de 2022, 24 de setembro de 2023, 24 de setembro de 2024 e 24 de setembro de 2025.

Para a garantia do referido crédito, foi concedido em alienação fiduciária um imóvel, descrito na cédula como um galpão
comercial, localizado na Avenida Júlio Campos, 430, Bairro Industrial I, em Água Boa/MT, registrado sob a Matrícula 1.302 do 1o Registro de Imóveis local, com área construída de 715,00m2 e terreno de 1.250,00m2.

O autor/agravante, DAMIÃO VITORINO DA SILVA JÚNIOR, alega ser casado com LIAMARA FLOSS VITORINO DA SILVA há mais de 20 (vinte) anos, sob o regime de comunhão universal de bens, conforme comprovado pela certidão de casamento acostada aos autos (id 192021669).

O imóvel em questão, que serve como base para a atividade econômica da família, foi adquirido pelo casal em 23 de julho de 2020, ou seja, na constância do casamento
,
e a despeito de o imóvel estar registrado em nome da empresa LIAMARA F. V. DA SILVA EIRELI ME (nome fantasia: A ERA DO GEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA), a constituição dessa pessoa jurídica ocorreu em 11 de maio de 2022, também durante o matrimônio e sob o regime de comunhão universal de bens, o que, segundo o autor/agravante, implica na comunicabilidade do bem e na indispensabilidade de sua outorga uxória para a validade da garantia fiduciária.

Ocorre que, em razão do inadimplemento das parcelas da Cédula de Crédito Bancário, o imóvel foi objeto de procedimento de consolidação da propriedade em favor da instituição financeira e, posteriormente, levado a leilão extrajudicial. O primeiro leilão foi designado para 15 de abril de 2025, com valor de R$ 1.980.000,00, e o segundo leilão para 22 de abril de 2025, com valor de R$ 990.000,00, conforme anúncio da Pestana Leilões (id 192021686, dos autos originários).

O autor/agravante afirma ter tentado, por diversas vezes, negociar a quitação da dívida com a requerida, inclusive por meio da venda de outro imóvel, mas não obteve sucesso em suas tentativas de acordo.

Ressalta o autor/agravante que o imóvel foi arrematado por um terceiro, contudo, o autor sustenta que o arrematante ainda não efetuou o pagamento do valor da arrematação e, consequentemente, a carta de arrematação ou o auto de arrematação ainda não foram emitidos e que a existência de uma demanda anulatória, ajuizada por LIAMARA FLOSS VITORINO DA SILVA(Processo n.o 1004516-63.2024.8.11.0021), já se encontra averbada à margem da matrícula do imóvel.

Diante desse cenário, o autor busca a declaração de nulidade do leilão e da arrematação, fundamentando seu pedido na ausência de outorga uxória para a constituição da garantia fiduciária, bem como na possibilidade de purgação da mora, mesmo após a consolidação da propriedade, desde que antes da assinatura do auto de arrematação.

Para tanto, requereu a concessão de tutela de urgência para o cancelamento da arrematação, a suspensão de todos os atos constritivos, a vedação de novo leilão, a manutenção na posse do imóvel e a averbação da presente demanda na matrícula do bem, além de requerer que seja oficiado o cartório de registro de imóveis desta Comarca, para que a existência da presente demanda seja averbada à margem da escritura do imóvel, a fim de que seja impedida a transferência do referido bem a terceiros.

O juízo de 1o grau assim decidiu:

(...)

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 26 da Lei n.o 9.514/1997, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. O artigo 27, da referida Lei, prevê que consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, sendo que as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

Sob tal conjuntura, não há elementos processuais que denotem a pertinência do direito material, ante a legitimidade abstrata do procedimento adotado para consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e regular intimação para leilão, nos moldes da Lei n.o 9.514/97.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e autorizo o prosseguimento da arrematação.

Alega que a probabilidade do direito consiste no fato que a demanda em questão
funda-se
na ausência de um requisito legal (formal) para a concessão de garantia imobiliária contratual, qual seja, a outorga uxória, por se tratar de regime de comunhão universal de bens
.

Afirma que o
periculum in mora
consiste no prejuízo que virá a sofrer, caso o arrematante efetue o pagamento do lance vencedor e a carta de arrematação seja expedida.

Requereu a antecipação da tutela de urgência para cancelar ou suspender a arrematação do imóvel, a suspensão de todos os atos constritivos, a vedação de novo leilão, a manutenção na posse do imóvel e a averbação da presente demanda na matrícula do bem.

A liminar foi deferida (ID.
289529896).

A agravada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU
- SICREDI ARAXINGU, apresentou contrarrazões e, posteriormente, agravo interno contra a decisão liminar.

Em suas contrarrazões
(ID. 294808377)
, sustenta que o imóvel dado em garantia está registrado em nome de pessoa jurídica (LIAMARA F. V. DA SILVA EIRELI ME), não havendo prova inequívoca da necessidade de outorga uxória para o ato de constituição da garantia, nos moldes do art. 1.647, I, do Código Civil.

Argumenta que o procedimento extrajudicial foi realizado em conformidade com a Lei no 9.514/97, com regular constituição em mora, consolidação da propriedade e intimações formais.

Aduz que a alegação de comunicabilidade do bem, por ter sido adquirido na constância do casamento, não implica automaticamente nulidade da alienação fiduciária, sendo questão que demanda dilação probatória, o que por si só afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência fundada em direito supostamente evidente.

No agravo interno, acrescenta que o imóvel foi devidamente consolidado após o decurso do prazo para purgação da mora, tendo havido várias notificações prévias aos devedores. Apresenta documentos que evidenciam que o imóvel foi adquirido diretamente pela empresa em 23/07/2020, e que a devedora
LIAMARA FLOSS VITORINO DA SILVA

foi notificada da mora em 09/08/2024.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença simultânea de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Passo à análise desses requisitos.

Quanto à probabilidade do direito, verific
a-se
que o agravante trouxe aos autos documentos que comprovam ser casado com
LIAMARA FLOSS VITORINO DA SILVA
sob o regime de comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento juntada ao processo.

O imóvel objeto da controvérsia, embora registrado em nome da pessoa jurídica LIAMARA F. V. DA SILVA EIRELI ME, foi adquirido em 23/07/2020, conforme R-07-1.302 da matrícula imobiliária, portanto, na constância do casamento.

Ademais, a própria empresa foi constituída durante o matrimônio, em 11/05/2022, mediante alteração contratual de empresa preexistente, assumindo a esposa do agravante a titularidade da pessoa jurídica.

Em análise dos documentos apresentados,
constata-se
que a empresa LIAMARA F. V. DA SILVA EIRELI ME tem como única titular a esposa do agravante, tendo sido o contrato social expressamente registrado que a titular é "casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS", conforme consta do documento de alteração
contratual juntado ao processo, vejamos:

Esta informação é relevante porque demonstra o conhecimento público e formal do estado civil da titular da empresa e do regime de bens do casamento,
circunstância que pode afetar o direito do agravante, cuja discussão deverá ser mais bem analisada
por ocasião do
julgamento da demanda,

A
probabilidade do direito invocado ganha pertinência em virtude da
jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
que
em caso análogo,
já reconheceu a necessidade de outorga uxória mesmo em casos de alienação fiduciária de imóvel em nome de pessoa jurídica, quando evidenciado que o bem foi adquirido na constância do casamento sob regime de comunhão universal de bens:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ DA CAUSA - AGRAVANTE DEVE SE ABSTER DE CONSOLIDAR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA - DOCUMENTO FIRMADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA CÔNJUGE PARA OUTROS FINS - IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - COMUNHÃO TOTAL DE BENS - OUTORGA UXÓRIA INDISPENSÁVEL — DECISÃO ESCORREITA — RECURSO DESPROVIDO. O Código Civil estabelece, no art. 1.647, inciso I, que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, exceto no regime da separação absoluta. O cônjuge da Agravada, casado com comunhão universal de bens, firmou Cédula de Crédito Bancário por meio de procuração, a qual não lhe confere poderes para gravar de ônus real qualquer
imóvel pertencente ao casal.

(TJ-MT - AI: 10057696220188110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - OUTORGA UXÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA ANTECIPADA - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. Nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil, a outorga uxória é indispensável para a alienação fiduciária de bem imóvel na constância de união estável. Assim, tendo o companheiro alienado fiduciariamente o imóvel sub judice sem a autorização da companheira, cuja relação de união estável era de conhecimento do Banco credor, deve-se resguardar a meação dela, o que impõe a manutenção da tutela antecipada. V.V. - A exigência de outorga marital ou uxória visa preservar o patrimônio familiar e só se mostra obrigatória nas hipóteses de alienação, sendo dispensado quando se tratar de aquisição de bens, conforme se ocorreu no presente caso. - Terceiros que tratam ou negociam com alguém em união estável não podem ser prejudicados pela omissão do fato, pois não se presume a publicidade do regime de bens entre os companheiros, como ocorre no casamento.
(TJMG. Agravo de
Instrumento10000160716270001
. Relator Antônio Sérvulo. Julgado em 31/01/17. Publicado em 03/02/2017).

No caso em análise, embora o imóvel esteja registrado em nome da pessoa jurídica, há fortes indícios de que a constituição da empresa e a aquisição do imóvel foram realizadas na constância do casamento e sob o regime de comunhão universal de bens, o que
reforça a probabilidade do direito acerca da
incidência do art. 1.647, I, do Código Civil
.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente na iminência de concretização da arrematação do imóvel, com a expedição da carta de arrematação e transferência da propriedade a terceiro, o que causaria grave prejuízo ao agravante e sua família, uma vez que o bem, conforme alegado, serve de base para a atividade econômica que provê o sustento familiar.

Vale ressaltar que a suspensão dos efeitos da arrematação neste momento processual não causará prejuízo irreparável à instituição financeira agravada, que manterá seu direito de crédito e poderá, ao final da ação principal, caso seja julgada improcedente, retomar o procedimento expropriatório.
O mesmo
não se pode dizer em relação ao agravante, que corre o risco de perder definitivamente o imóvel antes do julgamento de mérito da ação.

Quanto às alegações trazidas em contrarrazões e no agravo interno, entendo que não são suficientes para afastar os fundamentos aqui expostos.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento
para conceder a tutela antecipada a fim de suspender
o auto de arrematação
.

Em consequência do julg
amento do mérito do Agravo de Instrumento
,
julgo prejudicado
o
Agravo

Interno
pela perda do seu objeto.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025